Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. A isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios somente deve ser deferida àqueles que não podem, comprovadamente, custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme prevê o art. 98 do CPC/2015. Comprovada a insuficiência de recursos, mantém-se o benefício.
2. No regime da comunhão universal de bens (Art. 1.667 do Código Civil), adotado pelas partes, comunicam-se todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges, ainda que adquiridos por apenas um deles, assim como as dívidas contraídas durante o casamento. Logo, impõe-se a partilha de todos os bens integrantes do acervo único, exceto aqueles contemplados pela regra de exclusão (art. 1.668 do Código Civil), na proporção de 50% para cada um.
3. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
4. Recursos conhecidos e não providos.